Tribunal: TJSP
Processo: 1513044-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Condenação imposta pela origem – Pleito defensivo voltado à redução da pena-base, à aplicação do redutor e ao abrandamento do regime – Pena reajustada – Redução da basal – Ré reincidente – Impossibilidade de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Regime fechado que se afina à

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas não questionadas – Condenação imposta pela origem – Pleito defensivo voltado à redução da pena-base, à aplicação do redutor e ao abrandamento do regime – Pena reajustada – Redução da basal – Ré reincidente – Impossibilidade de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Regime fechado que se afina à hipótese – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513044-46.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reduzir a reprimenda
imposta à ré Silvana Aparecida de Oliveira para 05 (cinco) anos de reclusão, e
500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença
combatida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513044-46.2019.8.26.0228 -Voto no 16.073
2
Apelação no 1513044-46.2019.8.26.0228
Voto no 16.073
Tráfico ilícito de entorpecentes
Autoria e
materialidade delitivas não questionadas

Condenação imposta pela origem
Pleito
defensivo voltado à redução da pena-base, à
aplicação do redutor e ao abrandamento do
regime Pena reajustada Redução da basal
Ré reincidente
Impossibilidade de
aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei
de regência Regime fechado que se afina à
hipótese Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 87/90), que
julgou procedente a ação penal e condenou Silvana Aparecida de Oliveira como
incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal.
Resignada com a condenação, recorre a ré pleiteando, apenas, o
abrandamento da pena, com a redução da pena-base e com o afastamento da
reincidência bis in idem -, além da incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas e o abrandamento do regime (fls. 111/116).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 129/135), a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, somente para reconduzir a
basal ao patamar mínimo legal (fls. 161/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513044-46.2019.8.26.0228 -Voto no 16.073
3
É o relatório.
A apelante foi condenada porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na incoativa, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 10
(dez) invólucros de crack (peso líquido de 2,0g), sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo apurado, policiais civis rumaram ao local dos fatos com o
intuito de coibir o comércio ilícito, oportunidade em que avistaram a acusada em
atitude suspeita. No aspecto, após breve conversa entabulada com um indivíduo, a ré
se dirigiu a um cano existente na via pública e abaixou para pegar algo, o que ensejou
a abordagem. Em sua posse foram localizadas dez porções de crack e a quantia em
dinheiro de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Questionada a respeito, Silvana
confessou que estava comercializando drogas naquele sítio.
E o sobredito foi roborado pelas testemunhas em juízo, assim como pela
própria ré, que tornou a confessar o crime, tal e qual já o fizera na fase administrativa
(fls. 04).
Dito isso, cinge-se o enfrentamento recursal àquilo que fora articulado no
recurso.
Da dosimetria penal.
Na primeira etapa, merece atendimento o pleito defensivo de recondução
da basal ao mais raso patamar. No particular, a magistrada recrudesceu a pena-base
sob o argumento de que a ré “cumpria pena em prisão albergue domiciliar e foi
novamente presa, no mesmo local, praticando o delito de tráfico, além de estar
ainda sendo processada por outros processos, consoante certidões dos autos o que
foi confirmado pela própria ré”; todavia, nada há nos autos a comprovar tais
assertivas.
Ao reverso, na certidão acostada as fls. 21/22 constam três processos
criminais, sendo um deles caracterizador da reincidência, ao passo que os
remanescentes são inábeis a gerar apontamentos negativos, porquanto neles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513044-46.2019.8.26.0228 -Voto no 16.073
4
declarada extinta a punibilidade da ré.
Desta feita, a sanção deve ser fixada no assoalho da cominação, de 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda etapa, a agravante da reincidência, atestada pela certidão de
fls. 21/22 (condenação por desacato), foi corretamente compensada com a atenuante
da confissão espontânea, sem reflexos no apenamento.
A seguir, não se há mesmo cogitar da redução trazida pelo § 4o do artigo
33 da Lei de Drogas, a ser destinada ao chamado praticante eventual, algo que não se
afina com a hipótese presente. Afinal, a recidiva, a par de constituir óbice legal, nos
termos em que posta, sugere mesmo a inserção da agente no mundo do crime.
Torna-se definitiva a pena, portanto, em 05 (cinco) anos de reclusão, e
500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal.
No tocante ao regime carcerário, diante da potencialidade da droga
constrita, destacando-se a lesividade do potente derivado da cocaína, conhecido
crack, cujos efeitos são devastadores e seu consumo cria rápida dependência,
circunstâncias que preponderam sobre aquelas estabelecidas pelo diploma penal
substantivo, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, mantém-se o regime
fechado ao início do cumprimento, até porque consonante a vida anteacta da
acionada, da qual se extrai predisposição ao ilícito, como agora a sua resistência em
regenerar-se.
No aspecto, qualquer imposição menos vigorosa, mormente pela
recalcitrância estampada e a própria expressão do malfeito, importaria mau trato ao
primado da suficiência.
Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, concluo, à vista dos motivos suso referidos, seja inconcebível no caso
concreto; aliás, o quantum imposto já a impede.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513044-46.2019.8.26.0228 -Voto no 16.073
5
reprimenda imposta à ré Silvana Aparecida de Oliveira para 05 (cinco) anos de
reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r.
sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator